Tribunal: STF
Processo: AI 375093
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
             I. - Tempestividade aferida nos termos do art. 184, § 2º,

do C.P.C.: os prazos processuais começam a correr do primeiro dia
útil após a intimação.
             II. - Precedentes.
             III. - Agravo não provido.